Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-84.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante, com pena fixada em 10 meses de detenção e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e maus antecedentes. O recurso se insurge exclusivamente contra a fração de aumento da pena-base, sustentando que a exasperação por circunstância judicial negativa deve se limitar a 1/6 sobre a pena mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração aplicada para a exasperação da pena-base respeita os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado tem discricionariedade para fixar a sanção penal, desde que devidamente fundamentada, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência admite a adoção de diferentes critérios para o aumento da pena-base, como a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal, sem caráter obrigatório.
5. O critério utilizado na sentença – exasperação da pena-base em 3 meses de detenção – se mostra proporcional e adequado, estando abaixo do parâmetro jurisprudencial que admite majoração de até 3 meses e 22 dias para cada circunstância judicial negativa.
6. O reconhecimento da reincidência justifica o agravamento da pena em mais um mês de detenção e a imposição do regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena-base, podendo adotar diferentes critérios de exasperação, desde que devidamente fundamentados.
2. A fração de aumento aplicada para a pena-base deve observar os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem vinculação a um critério matemático rígido.
3. A reincidência justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 7/11/2023, DJe 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1961636, 0000391-84.2017.8.07.0002, rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 11/02/2025.